Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço laboratorial. Sustenta-se omissão na análise da responsabilidade da parte ré e do dever de indenizar, requerendo a modificação do julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta omissão quanto à análise de falha nos serviços prestados e do nexo causal para responsabilização; e (ii) verificar se os embargos de declaração foram utilizados de maneira protelatória, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido analisou integralmente as alegações e fundamentou a decisão com base nos elementos probatórios coligidos, inclusive a inexistência de dano moral e material indenizável, considerando que a demora no exame não causou prejuízo à saúde ou ao tratamento da autora.
5. Embargos configuram tentativa de rediscussão de matéria já decidida, prática que desvirtua a finalidade do recurso.
6. Constatado caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplicável a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição ou omissão.
2. O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código Civil, art. 186; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022, Acórdão 1701445, 07227217720218070007, relator Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 18/5/2023, publicação no DJE de 23/5/2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 27/7/2023, publicação no DJE de 1/8/2023.